Tribunal: TJDFT
Processo: 0757275-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0757275-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA, RENATA FRECHIANI DALLA BERNARDINA, MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ESPÓLIO DE: ADAIL DALLA BERNARDINA REPRESENTANTE LEGAL: MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos de arrolamento sumário proposto por MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA, RENATA FRECHIANI DALLA BERNARDINA e MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA. Na inicial (ID 66988922), os autores pleitearam: a) preferência na tramitação do processo, em razão da idade avançada da autora herdeira/meeira; b) intimação do representante do Ministério Público; c) nomeação da viúva Mariorge Frechiani Dalla Bernardina como inventariante do espólio de Adail Dalla Bernardina; d) procedência do pedido para proceder ao inventário e partilha do patrimônio deixado, expedindo-se ao final o competente formal de partilha; e) recebimento da petição como primeiras declarações; f) alternativamente, a anulação total do testamento. O de cujus faleceu em 24/09/2019, deixou testamento público lavrado em 18/07/1996 e revogação parcial do testamento em 13/08/1997. O falecido era casado com MARIORGE em regime de comunhão universal de bens desde 06/01/1962, tendo como herdeiros necessários os filhos RENATA e MARCELLO. Sobreveio sentença, a qual julgou procedente o pedido autoral a fim de homologar o plano de partilha apresentado (ID 66989457). Em sua apelação (ID 66989492), o Distrito Federal insurge-se contra a homologação da partilha, ao argumento de existência de débitos fiscais pendentes. Por decisão de ID 66989494, foi declarada nula a certidão de trânsito em julgado e determinada sua exclusão do sistema. Em face do poder geral de cautela, foi ordenada expedição de ofícios aos cartórios do 1o e 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao 2o Ofício de Registro Geral de Guarapari/ES, alertando da impossibilidade de registro do formal de partilha em razão da pendência de apreciação do recurso interposto pela Fazenda Pública. A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 66989497) pugnando pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Pública, sob o fundamento de regular recolhimento de todos os tributos inerentes ao processo, conforme demonstram as certidões negativas de débitos fiscais acostadas aos autos. Na referida manifestação, os apelados demonstraram o pagamento dos tributos, os quais impediam a homologação da partilha. Inicialmente, foi emitida uma Certidão Positiva de Débitos em 14/11/2024 (ID 66989498), indicando débitos pendentes referentes à Taxa de Execução de Obras - TEO para os períodos de 2017 a 2023, totalizando R$ 121.664,85. Em seguida, os pagamentos foram realizados da seguinte forma: i) débitos de 2017: R$ 12.539,85 - pago em 14/11/2024; ii) débitos de 2018: R$ 18.107,88 - pago em 14/11/2024; iii) débitos de 2019: R$ 17.861,28 - pago em 14/11/2024; iv) débitos de 2020: R$ 17.811,13 - pago em 14/11/2024; vi) débitos de 2021: R$ 18.434,78 - pago em 14/11/2024; vii) débitos de 2022: R$ 19.469,30 - pago em 14/11/2024; viii) débitos de 2023: R$ 17.440,63 - pago em 14/11/2024. A regularização dos débitos é confirmada pela emissão de duas certidões posteriores aos pagamentos: a) Certidão Negativa de Débitos no 346097801652024, emitida em 15/11/2024; e b) Certidão de Dívida Ativa Negativa no 346097801722024, emitida em 15/11/2024. Desse modo, as certidões atestam a inexistência de débitos tributários em nome do espólio junto ao Distrito Federal, confirmando que todos os impostos foram regularizados. Com efeito, a quitação integral dos débitos tributários esvazia o objeto do recurso, uma vez que a pretensão do Distrito Federal - reconhecimento da existência de débitos fiscais impeditivos da homologação da partilha - não mais subsiste. Trata-se de evidente perda superveniente do interesse recursal. Desse modo, considerando os documentos juntados pelo apelado, os quais demonstram o pagamento integral dos débitos tributários em novembro de 2024, intime-se o Distrito Federal para manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento do recurso de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2025 09:19:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador